Tribunal: TJMT
Processo: 0006781-54.2020.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006781-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO MOISES DA SILVA - CPF: 020.404.101-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOVANI DA SILVA MACIEL - CPF: 709.388.051-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Legítima defesa. Ausência de prova inequívoca. Motivo torpe. Qualificadora não manifestamente improcedente. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no (CP, art. 121, § 2º, I).

2.
A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa (CPP, art. 415, IV), e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a excludente de ilicitude da legítima defesa restou comprovada de forma inequívoca a autorizar a absolvição sumária; e (
ii
) saber se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente, a justificar sua exclusão na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do (CPP, art. 413), não se demandando juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

5.
A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe prova incontroversa da excludente de ilicitude, com demonstração segura dos requisitos do (CP, art. 25). Havendo versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos e à proporcionalidade da reação, impõe-se a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.

6.
Elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, após discussão prévia, dirigiu-se à própria residência, armou-se com faca e retornou ao local dos fatos, circunstância que fragiliza a tese de reação imediata e necessária, além de suscitar dúvida quanto ao
animus

defendend
i
e à proporcionalidade dos meios empregados, diante da multiplicidade de golpes desferidos.

7.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente. Havendo indícios de que o agente teria retornado ao local com o propósito de vingar-se de desavença anterior, subsiste lastro mínimo apto a sustentar, em tese, a incidência do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva.

8.
A preservação da competência constitucional do Júri, assegurada pelo (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d), impõe que dúvidas relevantes acerca da dinâmica fática e da motivação do agente sejam dirimidas pelo corpo de jurados.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo seu reconhecimento quando houver dúvida fundada a ser submetida ao Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP,
arts
. 25 e 121, § 2º, I; CPP,
arts
. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 1000962-26.2020.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, RSE nº 1005238-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDVALDO MOISES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0006781-54.2020.8.11.0002, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais, deduz os seguintes pedidos:
"seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), por ser manifestamente improcedente."

(ID
305154989
)

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso, sob o fundamento de que o recorrente não agiu em legítima defesa, mas com premeditação, tendo se armado para atacar mortalmente a vítima.

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o decisum recorrido por seus próprios fundamentos.
(ID
305154996
)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.
(ID 316397398)

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
vista no ID 305153437
narra que
:

[...]
Exsurge do feito que na data de 07.06.2020, por volta das 02h42min, na residência localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Bairro Capão Grande, nas proximidades do Frigorífico Pantanal, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EDVALDO MOISÉS DA SILVA, vulgo “TOCO”, agindo de forma livre e consciente, desferiu diversos golpes de faca em JOVANI DA SILVA MACIEL, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia nº 1.1.01.2020.012026-01 (fls. 41/56), que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo consta no caderno investigativo, por volta das 22h do dia 06 de junho de 2020, o acusado EDVALDO MOISÉS DA SILVA compareceu sem ser convidado à residência de sua vizinha Francilene da Silva Maciel, irmã da vítima, onde estava sendo realizado um churrasco desde as 20h; comeu e bebeu, contribuindo financeiramente para a aquisição de bebidas alcoólicas. Na ocasião, a vítima JOVANI DA SILVA MACIEL, que estava no local com seus familiares, ficou incomodada com a presença do acusado e começou a arrumar confusão com ele, mandando-o ir embora. Naquela circunstância, Francilene tentou acalmar JOVANI, esclarecendo que o acusado “estava de boa, não mexendo com ninguém”, todavia, a vítima
continuara
irritada, falando em voz alta para o denunciado ir embora, com dedo em riste no rosto dele. Passada a discussão, por volta das 02h42min, o acusado foi até sua residência, distante cerca de 30 metros do local da ocorrência, e logo retornou com uma faca pequena na cintura. Diante da situação, Francilene começou a conversar com o denunciado e a pedir que deixasse o local, momento este visualizado pela vítima, que
aproximou-se
com uma garrafa de vidro em mãos e desferiu um golpe na cabeça do acusado. De imediato, apossando-se da arma do crime, EDVALDO MOISÉS partira para cima da vítima JOVANI DA SILVA, e, excedendo os limites de sua defesa, passara a
desferir-lhe
diversos golpes de faca, provocando-lhe a morte. [...]

De início
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência para tanto é exclusiva do Júri Popular.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante
exige e garante a Constituição da República, razão pela qual não se pede na pronúncia o convencimento absoluto do juiz da instrução quanto à materialidade e à autoria.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer foi objeto de impugnação recursal, cingindo-se o recorrente a requerer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

No tocante à tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, a defesa argumenta que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, que lhe desferiu um golpe de garrafa de vidro na cabeça. Sustenta, ainda, que não se exige do agente a postura de
commodus

discessus
, ou seja, a fuga do local para evitar a agressão.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, embora o recorrente tenha sustentado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, que a vítima o teria agredido primeiro e que estava de posse de uma faca, prestes a golpeá-lo, razão pela qual a teria desarmado e esfaqueado em sua defesa, verifica-se que os informantes e a testemunha apresentaram versões divergentes dos fatos.

E, como dito anteriormente, para o reconhecimento da legítima defesa, é necessária a existência de prova segura e incontroversa que comprove claramente a incidência da causa excludente de ilicitude,
o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual o recorrente não deve ser absolvido sumariamente
.

Aliás, conforme se infere da sentença de pronúncia a contradição nas versões são evidentes, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...]
35. O informante Gilson de Morais Marques, cunhado da vítima, narrou em todas as oportunidades que esteve presente na festa, assim como o réu, que permanecia ali bebendo e comendo com os demais. Em determinado momento, o acusado e o ofendido começaram uma discussão, tendo este último mandado o denunciado ir embora, o que foi cumprido.

36. Embora tenha afirmado em juízo que não viu o momento em que o réu retornou, mas tão somente quando ele já desferia as facadas na vítima, perante a autoridade policial declarou
“[...] QUE o suspeito se ausentou do local, indo até sua kitnet, retornando em seguida, ficando no local como se não houvesse acontecido nada;”
(Id. 83122909, pág. 29).

37. Já a testemunha Edmundo Ferreira da Silva, tanto na delegacia quanto em juízo, afirmou ter observado uma discussão entre o ofendido e o réu, onde ambos trocavam ameaças. Sobre o fato de o acusado ter deixado o local e retornado, afirmou em juízo não ter visto.

38. Diante das declarações conflitantes contidas nos autos, registro que não há prova segura de que o acusado tenha, realmente, agido em legítima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), de modo que caberá ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa.
[...]

O recorrente em todas as oportunidades
confessou ter sido o autor dos golpes de faca que ceifaram a vida do ofendido. Entretando, alegou que agiu em legítima defesa.

Ocorre que, a
informante
Francilene
da Silva Maciel, irmã da vítima, em juízo,
narr
ou que o recorrente
teria saído
da confraternização,
ido
até sua casa, planej
ado
o crime,
momento em que se
armou-se com uma faca e retornou para o local, mesmo após a situação já estar aparentemente resolvida. Quando a vítima percebeu a presença do recorrente armado e
desferiu-lhe
um golpe de garrafa na cabeça, o acusado, de posse da faca, desferiu diversos golpes contra a vítima, causando-lhe a morte.

Destaca-se, ainda, que a conduta atribuída ao recorrente, em princípio, extrapola os limites de uma eventual legítima defesa, notadamente no que concerne à proporcionalidade entre o meio defensivo empregado e a agressão supostamente sofrida. Tal elemento, à primeira vista, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, considerando que a vítima, após supostamente golpear o réu com uma garrafa de vidro, foi atingida por mais de sete facadas, conforme consignado no laudo pericial de necrópsia.

Nesse contexto,
não ficou claro que o recorrente
se encontrava em situação de legítima defesa. Ao contrário, a conduta
d
ele
i
ndica uma possível

premeditação, pois, após a primeira discussão,
supostamente
dirigiu-se à sua residência, muniu-se de uma faca e retornou ao local da confraternização, em notória posição de desafio, provocando a reação da vítima.

Assim, a excludente de ilicitude não ficou demonstrada de forma indubitável, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma estreme de dúvidas os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como também o
animus
defendendi
(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroversa a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do animus necandi e a presença de seus requisitos
, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

[...] 1. “É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa
[...]” (TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015).

2. A caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) “irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO; REsp n. 2.052.683/MG).

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando há elementos que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A absolvição sumária, por legítima defesa, exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo seu reconhecimento quando houver dúvida fundada a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
(

N.U 1000962-26.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

[...]
A versão apresentada pela defesa, de legítima defesa, não restou comprovada de forma irrefutável, sendo a análise da excludente de ilicitude matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a existência de elementos que indicam, ao menos em tese, motivo fútil e emprego de meio cruel na prática do crime. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A absolvição sumária por excludente de ilicitude demanda comprovação inequívoca da causa justificante, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da sua incidência no caso concreto." [...]

(N.U 1005238-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Noutro giro, no que tange ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), também não merece acolhimento.

A defesa argumenta que a vingança, por si só, não caracteriza motivo torpe, especialmente quando precedida de humilhações, ameaças e agressões físicas por parte da vítima. Sustenta, ainda, que a qualificadora seria manifestamente improcedente e dissociada da realidade fática.

Todavia, a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, há indícios de que o recorrente, após ser solicitado a se retirar do local pela vítima, dirigiu-se à sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local da confraternização com o propósito de vingar-se da humilhação sofrida, circunstância que, em tese, pode caracterizar o motivo torpe.

Ademais, a prévia discussão entre o agente e a vítima somente poderia afastar a qualificadora caso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrente não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante, o que não se verifica no caso em análise, diante da existência de dúvidas que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Portanto, existindo lastro probatório mínimo sobre a incidência da qualificadora do motivo torpe, impõe-se a sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDVALDO MOISES DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026